Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ORDEM EMANADA DA AUTORIDADE POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO ENVOLVENDO O VEÍCULO. DETRAN-DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. No caso dos autos, a restrição administrativa de transferência do veículo objeto da controvérsia foi determinada pela autoridade policial, no bojo de investigação criminal.
2. O DETRAN-DF, ao anotar a restrição administrativa do veículo, não o fez por iniciativa própria, conforme reconhece o próprio Autor, mas tão somente atendeu à determinação da autoridade policial.
3. Na hipótese em tela, não compete ao DETRAN-DF determinar a baixa da restrição administrativa e, via de consequência, autorizar a transferência do veículo, como requer o Autor na pretensão deduzida em juízo.
4. Mantida a r. sentença de indeferimento da petição inicial por ilegitimidade passiva do Réu. Incidência do art. 330, inc. II, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.